Tribunal: STF
Processo: Pet 11218
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. PREVISÃO NOS ARTS. 294 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCESSO PRINCIPAL ENCERRADO. ADI Nº 5.090/DF. PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de “Ação Cautelar Incidental na ADI 5090”, apresentada com a finalidade de obter pronunciamento favorável nos autos do processo nº 0036354- 23.2018.4.01.3300, junto ao Juizado Especial Federal - JEF/SALVADOR/BA, em função da eventual declaração de procedência pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090/DF. A parte requerente pleiteia a procedência da cautelar incidental com base no artigo 102, inc. I, alínea “p”, da Constituição da República (e-doc. 1).



    2. Narra que “ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE CORREÇÃO DOS SALDOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, junto ao TRF da 1ª Região, Subseção Judiciária de Salvador/BA”, “postulando a devida correção dos depósitos em sua conta vinculada do FGTS” (e-doc. 1, p. 4; grifos no original).



    3. Declara que sua ação foi julgada improcedente destacando “o fato de que o seu processo tramitou na esfera ordinária e não há mais recurso cabível, haja vista que o STJ não reconheceu o direito do requerente”(e-doc. 1, p. 5).



    4. Afirma que “justificada está a presente Ação Cautelar Incidental, que visa beneficiar o Autor com a atualização correta dos valores da sua conta vinculada do FGTS, caso ADI 5.090 reconheça a invalidade da atualização pela TR” (e-doc. 1, p. 6).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. É cabível ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, preparatória ou incidental, nos processos de sua competência originária, ou para viabilizar a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Não há demonstração de que a presente “Ação Cautelar Incidental” seja preparatória para o ajuizamento de ação originária prevista no inc. I do art. 102 da Constituição da República, não se demonstrando haver recurso extraordinário admitido na origem ou sequer interposto pelo requerente.



    6. Conforme informa o peticionário, não há mais qualquer recurso cabível a indicar a ocorrência do trânsito em julgado.



    7. Posto isso, conforme se depreende dos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, a tutela provisória incidental reclama pela existência de um processo principal, o qual, reitero, está encerrado, a atrair a negativa de seguimento do pedido. 



    8. Em hipótese semelhante, cito as decisões monocráticas exaradas na Pet nº 11.751/DF, Rel. Min. Luiz Fux; Pet nº 12.058/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Pet nº 11.909/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e Pet. nº 11.641/SP de minha relatoria. 



    9. Ressalto que eventual modulação de efeitos deverá aguardar o julgamento no Plenário da ADI nº 5.090/DF, não havendo previsão para decisão noutro feito. 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator